Tribunal: TJES
Processo: 5001546-02.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001546-02.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69, a purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida.

2. O mero pagamento das parcelas vencidas, mesmo que mediante emissão de boletos pelo credor, não é suficiente para afastar a mora, tampouco configura acordo para manutenção do contrato, na ausência de prova inequívoca da negociação.

3. A emissão de boletos após o ajuizamento da ação, desacompanhada de manifestação formal de vontade, não revela comportamento contraditório do credor fiduciário.

4. A consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do credor é medida que se impõe diante da inadimplência do devedor e da ausência de pagamento integral do débito.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001546-02.2022.8.08.0045

Apelante:

Edson Alves da Silva

Apelada:

Banco Pan S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Edson Alves da Silva contra a sentença de id. 12589316, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Chevrolet Montana LS, placa PPG1I75.

Nas razões recursais de id. 12589317, o apelante sustenta em síntese que a) quitou todas as parcelas vencidas após negociação administrativa com o banco; b) houve conduta contraditória do recorrido ao emitir boletos e receber os valores devidos, mesmo após o ajuizamento da ação; c) a mora foi descaracterizada diante da aceitação do pagamento; d) não houve purgação parcial, mas sim integral dos valores em atraso; e e) a manutenção da sentença configura enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 12589321.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a restituição da posse do veículo objeto da presente demanda ao apelante, diante do alegado pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com a consequente descaracterização da mora.

A sentença recorrida, com precisão e acerto, reconheceu a mora do devedor, consolidando em favor do credor fiduciário a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Com base nos elementos constantes nos autos, restou incontroverso que o apelante deixou de adimplir as obrigações contratuais e foi regularmente constituído em mora por meio de notificação extrajudicial.

Embora o apelante sustente ter quitado os boletos referentes às parcelas em atraso após o ajuizamento da ação, tal conduta não é suficiente para elidir a mora nos termos da legislação vigente, eis que o art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69 é categórico ao prever que a purgação da mora somente se dá mediante o pagamento da integralidade da dívida, o que não foi feito pelo devedor.

Neste sentido, cumpre registrar que
“Para a purgação da mora em ação de busca e apreensão, exige-se a quitação integral da dívida, conforme previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69”
(TJES - Agravo de instrumento nº 5019262-12.2024.8.08.0000; Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.04.2025).

No mesmo sentido, decidiu-se que
“O Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, determina que, para a purgação da mora em ações de busca e apreensão, é necessário o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas”
(TJES - Apelação Cível nº 0001880-23.2014.8.08.0039; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 722, consolidou a tese de que
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(TJES - Agravo de instrumento nº 5001757-08.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.06.2024).

A tese recursal, de que a emissão de boletos após a propositura da ação configura acordo entre as partes e descaracterização da mora, não encontra amparo na prova dos autos, posto que não foi juntado qualquer instrumento contratual, termo aditivo ou correspondência formal capaz de evidenciar a alegada negociação. Assim, a simples emissão de boletos, por si só, não constitui prova da existência de acordo, tampouco demonstra intenção do credor em manter o vínculo contratual.

Não há, portanto, qualquer fato novo ou circunstância jurídica que justifique a reforma da sentença, haja vista que a inadimplência, devidamente comprovada, autorizou a busca e apreensão do bem, e o não pagamento da integralidade da dívida ensejou a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.